Tribunal: CARF
Processo: 11080.728681/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728681/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.982 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 14-99.395, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728681/2018-85
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.982 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728681/2018-85

sessão de 31 de outubro de 2019, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo de lançamento de multa por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo fiscal (PAF) n° 10380.902747/2016-04. A multa foi lavrada
com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
ausência de dolo, ofensa ao direito de petição, provisoriedade da não homologação, legitimidade
da compensação, princípios constitucionais da boa-fé, moralidade, eficiência, razoabilidade e
proporcionalidade afastam a motivação de aplicação da multa.
O julgador de primeiro piso fundamentou sua decisão pelas seguintes razões:
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo diz
respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado às
compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer
análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho
decisório, que deve ser abordado no processo próprio.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à legislação
vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar (Código
Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela, obrigatoriamente,
aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 10380.902747/2016-04.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 08-042.759, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de
ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do
CTN, art. 112.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade, do direito de petição e da razoabilidade, previstos na
Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da
lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.982 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728681/2018-85

Ademais disso, o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Acerca das alegações de boa-fé, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN,art.136).
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e exigida
mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.982 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728681/2018-85

No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 79
DF CARF MF
Original